Tribunal: TCU
Processo: 012.408/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de ato de alteração de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de revisão de ofício de ato de alteração de aposentadoria de Mariângela Macedo Alexandre no cargo de professora da Universidade Federal de Alfenas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, §§ 1o e 2, e 262, do Regimento Interno, e na Súmula TCU 106, em: 9.1. rever de ofício o Acórdão 8702/2021-TCU-Primeira Câmara para considerar ilegal o ato de alteração de aposentadoria de Mariângela Macedo Alexandre, cancelando o respectivo registro; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pela interessada até a data de ciência desta decisão pela Universidade Federal de Alfenas; 9.3. determinar à Universidade Federal de Alfenas que: 9.3.1. no prazo de quinze dias, a contar da ciência desta decisão, cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena do ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.2. comunique à interessada a presente deliberação e a alerte que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão encaminhe a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente do julgamento deste Tribunal; 9.4. esclarecer à unidade de origem que as concessões consideradas ilegais poderão prosperar, mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato, livre da irregularidade apontada.